Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-34.2021.8.11.0011
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000013-34.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FELICIANA ALVES ZARZENAN - CPF: 000.729.391-76 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – PRELIMINAR DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DA PROMOVENTE – PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES RECEBIDOS EM OUTUBRO/2020 – JUNTADA DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO OCORRIDA EM JUNHO/2017 – CONTRATO E TED APRESENTADOS REFERENTES A OUTRO EMPRÉSTIMO – PROMOVENTE BENEFICIÁRIA DO INSS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA PROMOVENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de perícia quando o contrato apresentado não tem relação com o empréstimo e valores ora discutidos.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a condenação da promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo comprovação da contratação, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e dever de indenizar por dano moral, sobretudo por possuir a promovente parcos recursos, sendo beneficiária do INSS.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Em virtude de a promovente ter recebido valores em sua conta bancária, e não havendo prova da devolução e nem de depósito judicial, agiu com acerto o magistrado ao determinar a compensação de tais valores.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do contrato objeto dos autos, bem como condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que o banco não comprovou a contratação, tendo juntado contrato referente ao ano de 2017 com TED realizado na mesma data, sendo que a promovente contesta o recebimento de valores em sua conta bancária em 14.10.2020, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

I – DECLARAR
a inexistência do contrato objeto destes autos;

II -

CONDENAR
a reclamada a pagar a título de danos morais à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros, pela taxa INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

Considerando que a parte requerida creditou valores na conta bancária da parte autora, bem como não há prova da devolução deste, nem o depósito judicial, devem ser compensados e abatidos no valor da condenação, que deverá ser apurado no cumprimento da sentença.

Caso tenha realizado o depósito judicial nos autos,
DETERMINO
a expedição de Alvará Judicial de levantamento dos valores em favor do Banco FICSA, oriundos do contrato declarado inexistente.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95;

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a promovente possui 02 (dois) contratos de empréstimo consignado, ambos formalizados em 13.10.2020, no valor de R$ 2.155,06 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e seis centavos), os quais foram liberados via transferência bancária para a conta da promovente.

Aduz que é possível verificar no extrato bancário juntado pela Recorrida, que foram disponibilizados em favor dessa 02 (dois) depósitos no mesmo valor, em 14.10.2020, cada um no valor de R$ 2.155,06 (operações 3798487 e 3798496), perfazendo o montante de R$ 4.310,12, sendo que tal valor não foi devolvido.

Alega que inexiste solicitação de cancelamento do contrato pela parte autora, assim, resta evidenciada a ausência de qualquer contato prévio da parte e, por conseguinte, resistência por parte do banco em resolver eventual problema.

Informa que o que houve foi tão somente a cobrança dos valores oriundos do contrato legitimamente firmado entre as partes, sem qualquer vício, motivo pelo qual deve ser excluída a possibilidade de responsabilização civil do Recorrente.

Requereu a extinção do feito ante a necessidade de perícia. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e que os juros fluam a partir do arbitramento, bem como que seja determinada a devolução do valor dos dois depósitos realizados na conta da promovente, devendo ser liberados em favor do banco.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação da promovida em multa por litigância de má-fé e de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica, argumentando que é imprescindível a produção de prova pericial nas assinaturas apostas nos documentos apresentados em contestação.

Não há que se falar em realização de perícia quando o contrato apresentado não tem relação com o empréstimo e valores ora discutidos, posto que a promovente questiona o recebimento de 02 (dois) créditos nos valores de R$ 2.155,06 em 14.10.2020 e o banco apresenta contrato datado de 28.06.2017 que demonstram a contratação de empréstimo no valor de R$ 1.572,78.

Rejeito a preliminar arguida.

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões o promovente apresentou pedido de condenação da parte promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve comprovação da legalidade da contratação dos 02 (dois) empréstimos nos valores de R$ 2.155,06 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e seis centavos) recebidos pela promovente em sua conta corrente em 14.10.2020, os quais a mesma nega que tenha contratado.

Aduz ter sido surpreendida com o recebimento dos valores na conta em que recebe seu benefício previdenciário, alegando que não realizou a contratação e que não obteve êxito em resolver o problema ao entrar em contato com o banco.

Embora o banco promovido tenha apresentado documentos em contestação, vejo que não guardam relação com os valores ora discutidos. A “Cédula de Crédito Bancário” apresentada está datada de 28.06.2017 e está acompanhada de comprovante de TED referente a valores creditados na conta da promovente no mesmo dia, perfazendo a quantia de R$ 1.572,78 (mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos). O próprio magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, cito trecho:

Da análise do contrato juntado pela parte requerida em sua contestação, verifica-se que o referido contrato foi realizado e assinado em 28/06/2017, inclusive com TED realizado na mesma data.

De outro lado, a alegação exposta a inicial é que a parte requerida creditou valores indevidamente em sua conta bancária em 14/10/2020, na qual a empresa ré não trouxe aos autos nenhum contrato ou prova da legalidade dos descontos derivados deste atual contrato.

Portanto, o Requerido não comprovou a contratação a justificar os descontos.

Não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do débito medida que se impõe.

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que fosse originada dívida indevida no nome do autor e, consequentemente, tivesse seu nome inserido nos órgãos de proteção de crédito.

Com efeito, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos empréstimos supostamente contratados em outubro/2020, resta caracterizada falha na prestação do serviço. Em que pese o banco tenha alegado que houve a formalização de 02 (dois) contratos de empréstimo em 13.10.2020, não houve a juntada de qualquer documento ou gravação para comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, correta a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral ante a caracterização da falha na prestação do serviço, principalmente pelo fato de a promovente se tratar de beneficiária do INSS, possuindo parcos recursos.

Quanto ao valor da indenização, vejo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido. Com relação aos juros, entendo por não acolher o pedido da promovida para que fluam a partir do arbitramento, devendo ser mantido.

Vejo que a sentença determinou, ainda, que em virtude de a promovente ter recebido valores em sua conta bancária, e não havendo prova da devolução e nem de depósito judicial, tais valores devem ser devidamente compensados e abatidos no valor da condenação. Não entendo ser necessária a liberação dos valores em favor do banco, tendo agido com acerto o magistrado ao entender pela compensação dos valores.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021